Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por FRANCISCO SILVANO DE QUEIROZ (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 243945385, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700074-82.2016.8.07.0001, proposta em face de IZABELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO e DARCI CANDIDO DE ARAUJO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75096573), sustenta, em síntese, que a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento revela-se medida necessária e adequada para evitar o indevido arquivamento dos autos da execução, em razão da ausência momentânea de bens penhoráveis, situação que não considera o decurso de tempo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio judicial de ativos, nem a ausência da funcionalidade “teimosinha” na diligência anterior. Argumenta que, quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a pretensão recursal encontra amparo direto no artigo 854, do CPC, e no entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a renovação da diligência quando verificado lapso temporal razoável desde a última tentativa, independentemente da comprovação de alteração patrimonial do devedor. Defende que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) está caracterizado na possibilidade concreta de arquivamento indevido do feito executivo, com base em uma presunção de ausência de bens, ainda que transcorrido lapso temporal razoável e sem a devida utilização da funcionalidade mais eficiente do sistema SISBAJUD — circunstâncias que afrontam o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88) e o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja desde logo deferida a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada, assegurando-se a continuidade eficaz do processo executivo e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75097687). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator